Tribunal: TJES
Processo: 5019566-95.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019566-95.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA FERNANDES BATISTA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019566-95.2023.8.08.0048.

RECORRENTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
MONICA FERNANDES BATISTA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. CONSUMIDOR QUE ANUIU COM A CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR QUE TRANSFERIU A QUANTIA CREDITADA EM SUA CONTA PARA A EMPRESA ATUAL. CONSUMIDOR QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO ITAÚ OU DE SEUS PREPOSTOS NA APLICAÇÃO DO GOLPE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS EM FACE DO C6. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c danos morais ajuizada por
MÔNICA FERNANDES BATISTA
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Em síntese, a parte autora alega em novembro de 2022, recebeu uma ligação do banco requerido, noticiando a existência de valor a ser por ela recebido, sendo creditada a quantia de R$7.063,42, na conta poupança de sua titularidade, após o envio da documentação que lhe foi solicitada para tanto.

Seguidamente, afirma que, no mesmo mês, recebeu outro telefonema da parte ré, oferecendo-lhe um cartão de crédito com benefícios. Entretanto relata não o ter recebido, tampouco desbloqueado ou utilizado, mas teve disponibilizado em sua conta o valor de R$17.000,00, razão pela qual manteve contato com a instituição financeira visando efetuar a devolução de tal montante, recebendo, um boleto bancário em nome de terceiro, o qual pagou, e não teve a quitação reconhecida pela credora.

Por fim, assevera que tomou ciência de que o ente jurídico suplicado havia efetuado 02 empréstimos em seu nome, o primeiro com a liberação de R$7.063,42, a ser pago mediante o desconto, em sua verba previdenciária, de parcelas de R$190,00, e o segundo celebrado em 24/11/2022, no importe de R$17.029,94, para adimplemento em prestações de R$460,91. Diante disso, foram descontados de seu benefício, pela ré, os valores de R$950,00 e de R$3.687,28, até o ajuizamento desta ação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autora, concedendo, em sentença, tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, a fim de determinar à instituição bancária requerida que cancele o contrato de empréstimo consignado nº 010118191820, devendo diligenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à exclusão das cobranças efetuadas no benefício previdenciário da requerente, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 600,00 (seiscentos reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado (caput, do art. 537 do Código de Ritos Pátrio).

Outrossim, condeno a parte demandada à restituição da quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), referente ao contrato nº 010117520796, com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros de mora a contar da citação.

Além disso, condeno a suplicada ao reembolso do valor debitado na pensão previdenciária da demandante, em razão da avença ora cancelada, corrigida monetariamente a partir do pagamento, e juros moratórios desde a citação.

Finalmente, condeno a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº7783748, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, retificação do polo passivo. No mérito, alega ausência de falha na prestação de serviço, bem como a regularidade da contratação. Por fim, sustenta a respeito do reconhecimento da assinatura por meio da biometria, impugnou os danos materiais e morais, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, a parte recorrente requer retificação do polo passivo. Assim, aceito a preliminar e determino a retificação do polo passivo de Banco C6 S.A. para o Banco C6 Consignado S.A. (Banco FICSA S.A.), de modo que não haverá qualquer prejuízo à parte autora.

Adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente, nota-se que é incontroverso que a autora realizou a contratação do empréstimo objeto destes autos, achando que o valor era de algum crédito que ela tinha a receber.

Embora inconteste que a autora tenha sido vítima de um golpe, onde após receber o valor do empréstimo transferiu para a empresa ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA pensando que esta quitaria os seus contratos o recorrente,
não demonstrou a autora participação do recorrente no golpe aplicado, dado que não trouxe aos autos nenhum comprovante que tenha sido informada/contatada por meio de CANAIS OFICIAIS do banco sobre a licitude da transação, nota-se ainda que a autora narra na inicial ter recebido uma ligação de um funcionário do Banco, contudo, não comprova que este contato era de uma preposta do banco, por meio do telefone oficial deste, pelo contrário, dos documentos trazidos aos autos nota-se que toda a tratativa ocorreu por meio de terceiros, que nem utilizavam o nome do recorrente.

Em vista disso, ante a ausência de mínima comprovação que o recorrente contribuiu para o golpe sofrido pela autora, entendo que a sentença deve ser reformada em face deste, ante a legítima contratação do empréstimo, e a ausência de devolução para o recorrente dos valores creditados na conta da recorrida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para:

a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais em face do recorrente;

b) DECLARAR a validade do contrato de empréstimo objeto dos autos;

c)
DETERMINAR a retificação do polo passivo de Banco C6 S.A. para o Banco C6 Consignado S.A. (Banco FICSA S.A.), de modo que não haverá qualquer prejuízo à parte autora.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)